Tribunal: STF
Processo: ARE 1484090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO. ÁREA UTILIZADA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.